Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017210-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), RICCIERI SILVA DE VILA FELTRINI - CPF: 444.123.042-72 (ADVOGADO), LAIS LESSA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 406.762.948-63 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MACHADO - CPF: 943.000.701-72 (EMBARGADO), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), FERNANDA DA PENHA BUENO - CPF: 915.436.811-15 (EMBARGADO), FERNANDA DA PENHA BUENO - CPF: 915.436.811-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR ORDEM DO STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE. IMPROPRIEDADE TERMINOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento de enfermeiro para realização de cateterismo vesical intermitente de quatro em quatro horas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quinze mil reais. Os embargos retornam a este Tribunal em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para sanar obscuridades e omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a referência a "laudo pericial médico" no acórdão embargado configura erro de premissa fática capaz de viciar o julgamento; (ii) saber se houve omissão quanto ao julgamento do pedido de cassação ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A referência a "laudo pericial médico" no acórdão embargado constitui impropriedade terminológica que merece esclarecimento, devendo ser compreendida como menção aos relatórios médicos e documentação clínica acostada aos autos, que comprovam a condição clínica do paciente e a necessidade do procedimento prescrito.

A impropriedade terminológica não configura erro de premissa fática capaz de viciar o julgamento, uma vez que o acórdão se fundamentou efetivamente nos documentos médicos constantes dos autos, não havendo prejuízo à parte embargante ou comprometimento da fundamentação do julgado.

A questão relativa aos danos morais foi enfrentada pelo acórdão embargado, que analisou a configuração do dano e a adequação do quantum indenizatório, concluindo pela manutenção do valor fixado em sentença.

A fundamentação relativa aos danos morais merece ser complementada para explicitar os critérios que justificam a manutenção do valor de quinze mil reais, considerando a gravidade da conduta da operadora, a extensão do dano sofrido pelo autor em razão da negativa injustificada de cobertura e a necessidade de que o valor cumpra as funções compensatória e pedagógica.

A negativa de fornecimento de profissional habilitado para realização de procedimento essencial prescrito pelo médico assistente configura conduta abusiva que extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de quinze mil reais arbitrado em sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano sofrido, não se mostrando irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.o 1017210-72.2022.811.0041,

interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. 282586378, o embargante sustenta a existência de erro material, fundamentando de que
“o acórdão proferido se baseou em um suposto laudo pericial que não existe no caso sob julgamento, evidente o erro de premissa fática na fundamentação do acórdão embargado, devendo os embargos opostos serem acolhidos para correção do erro material indagado.”
.

Aduz que a decisão foi omissa quanto ao julgamento de dano moral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 289004360).

Inicialmente, este recurso foi julgado pela Turma Julgadora e, por unanimidade, os embargos foram rejeitados, conforme acórdão de id. 296339363

Assim, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em razão da interposição de recurso especial pela embargante. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi (id. 334962898), deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração, sanando-se as obscuridades e omissões apontadas na decisão do STJ.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Os presentes embargos retornam a este Tribunal em cumprimento à determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou novo julgamento para sanar obscuridades e omissões apontadas.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se extrai da certificação constante dos autos, atendendo ao prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A embargante possui legitimidade para opor os presentes aclaratórios, na qualidade de parte sucumbente no julgamento do recurso de apelação. O recurso mostra-se adequado à pretensão deduzida, uma vez que visa à correção de alegados vícios no acórdão proferido por este Tribunal. Presentes, portanto, as condições de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito recursal, transcrevendo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE REALIZADO POR ENFERMEIRO - PROCEDÊNCIA MANTIDA - ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - INCIDÊNCIA DO CDC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a disponibilização de enfermeiro para realização de cateterismo vesical intermitente (CVI) de 4/4 horas e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer enfermeiro para realização de CVI, sob o argumento de que o procedimento poderia ser feito por cuidador; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme art. 2o e 3o e a Súmula 469/STJ. O laudo pericial comprovou a total dependência do paciente, diagnosticado com tetraplegia, e a necessidade de procedimento contínuo realizado por profissional de enfermagem. A recusa da operadora violou a prescrição médica, configurando indevida interferência na relação médico-paciente. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito. Configurado o dano moral em razão da negativa injustificada de cobertura contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: '1. A recusa de cobertura de procedimento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto no rol da ANS, é indevida quando necessária à preservação da saúde do paciente. 2. Configura dano moral a negativa injustificada de cobertura de plano de saúde, em violação à prescrição médica.'"

A embargante aponta dois vícios no acórdão embargado que merecem análise individualizada. O primeiro consiste em alegado erro material decorrente de erro de premissa fática, ao mencionar "laudo pericial médico" inexistente nos autos. O segundo refere-se à alegada omissão quanto ao julgamento específico do pedido de cassação ou redução da indenização por danos morais arbitrada em sentença.

Quanto ao primeiro vício apontado, relativo ao alegado erro material consistente em erro de premissa fática, a embargante sustenta que o acórdão embargado teria se fundamentado em "laudo pericial médico" inexistente nos autos, o que configuraria equívoco capaz de comprometer a higidez do julgamento.

O acórdão embargado consignou textualmente: "No caso em apreço, o laudo pericial médico concluiu que a parte autora foi diagnosticada com traumatismo de medula espinhal (traumatismo raquimedular) CID 10 T903 - TETRAPLEGIA, perdendo assim, todos os movimentos do pescoço para baixo, totalmente dependente, sendo necessária a utilização da sonda de alivio/ cateterismo vesical intermitente Cateterismo Vesical Intermitente (CVI) de 4/4 horas."

Analisando detidamente os autos e a documentação acostada ao processo, verifico que efetivamente não foi realizada perícia judicial no curso do processo. A referência a "laudo pericial médico" constante do acórdão embargado constitui, de fato, impropriedade terminológica que merece ser esclarecida para afastar qualquer dúvida quanto à base probatória que fundamentou o julgamento. Nesse ponto, assiste razão à embargante quanto à necessidade de correção da terminologia empregada.

Compulsando os autos, constato que a inicial foi instruída com relatórios médicos detalhados, atestados e documentação clínica que comprovam o diagnóstico de traumatismo de medula espinhal com tetraplegia, a total dependência do paciente e a necessidade de realização de cateterismo vesical intermitente de quatro em quatro horas por profissional habilitado.

Tais documentos, elaborados pelos médicos assistentes que acompanham o tratamento do autor, possuem presunção de veracidade e constituem prova suficiente da condição clínica alegada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o erro de premissa fática configura-se quando o julgador toma como inexistente fato provado nos autos ou o contrário, autorizando, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando tal equívoco for decisivo para o resultado do julgamento.

Contudo, no caso em análise, embora tenha havido impropriedade terminológica ao se referir a "laudo pericial médico" quando se tratava de relatórios médicos e documentação clínica, tal imprecisão não configura erro de premissa fática capaz de comprometer o julgamento, uma vez que a fundamentação do acórdão se baseou efetivamente nos documentos médicos constantes dos autos.

A distinção entre laudo pericial judicial e relatórios médicos particulares, embora relevante do ponto de vista técnico-processual, não altera a substância da prova produzida nos autos. Ambos constituem documentos elaborados por profissionais habilitados, com a diferença de que o laudo pericial é produzido por expert nomeado pelo juízo, enquanto os relatórios médicos são elaborados pelos profissionais que assistem o paciente.

No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos possuem força probatória suficiente para demonstrar a condição clínica do autor e a necessidade do tratamento prescrito, especialmente porque não foram impugnados de forma específica pela parte contrária.

Assim, embora reconheça a impropriedade terminológica apontada pela embargante, entendo que não se configura erro de premissa fática capaz de viciar o julgamento, uma vez que o acórdão se fundamentou efetivamente nos documentos médicos constantes dos autos, que comprovam de forma inequívoca a condição clínica do paciente.

A referência a
"laudo pericial médico"
deve ser compreendida como menção aos relatórios médicos e documentação clínica acostada aos autos, não havendo qualquer prejuízo à parte embargante ou comprometimento da fundamentação do julgado. Tal esclarecimento, contudo, mostra-se necessário para afastar qualquer obscuridade quanto à base probatória do julgamento.

Quanto ao segundo vício apontado, relativo à alegada omissão no julgamento do pedido de cassação ou redução da indenização por danos morais, a embargante sustenta que, embora tenha formulado pedido expresso nesse sentido em suas razões recursais, o acórdão embargado não teria enfrentado especificamente tal questão, limitando-se a afirmar genericamente que o juízo singular laborou com acerto ao fixar a indenização.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão relativa aos danos morais foi efetivamente enfrentada pelo julgado. O acórdão consignou expressamente:

"Quanto ao dano moral, entendo que juízo singular laborou com o costumeiro acerto, uma vez que se impõe o dever de indenizar face a presença dos requisitos ensejadores. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré em recusar a cobertura e o resultado suportado pela consumidora, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, mormente por tratar da sua saúde, existindo risco de morte. Por conseguinte, tais angústias e sofrimentos decorrentes da negativa do plano de saúde em arcar com as despesas dos procedimentos, não trata de mero dissabor."

O acórdão prosseguiu analisando especificamente a questão da quantificação da indenização, consignando:
"No que se refere à quantificação, cuja minoração é pretendida no apelo, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil."

Após transcrever precedente deste Tribunal sobre os critérios de fixação do quantum indenizatório, o acórdão concluiu pela manutenção do valor fixado em sentença, ao fundamento de que não se mostra irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora o acórdão tenha enfrentado a questão dos danos morais, reconheço que a fundamentação merece ser complementada quanto aos critérios específicos que justificam a manutenção do valor arbitrado em sentença, especialmente diante do pedido expresso de redução formulado pela embargante.

Nesse ponto, assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de maior explicitação dos fundamentos que levaram à manutenção do quantum indenizatório, não por omissão propriamente dita, mas pela conveniência de maior detalhamento da fundamentação.

Passo, portanto, a complementar a fundamentação do acórdão embargado quanto à questão dos danos morais, em cumprimento à determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A configuração do dano moral no caso concreto decorre da negativa injustificada de cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde e da dignidade do paciente.

O autor, acometido de tetraplegia em decorrência de traumatismo raquimedular, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, dependendo integralmente de terceiros para a realização de atos básicos da vida cotidiana, incluindo o cateterismo vesical intermitente necessário para evitar infecções urinárias e preservar sua saúde.

A negativa da operadora do plano de saúde em fornecer profissional habilitado para a realização do procedimento prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de que o cateterismo poderia ser realizado por familiar ou cuidador, configura conduta abusiva que extrapola o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura médico-hospitalar pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

No caso concreto, a situação se reveste de especial gravidade, considerando que o autor se encontra em estado de tetraplegia, com total dependência de terceiros, e a negativa de fornecimento de profissional habilitado para a realização do cateterismo vesical intermitente resultou em quadro de infecção urinária, conforme documentado nos autos, demonstrando que a realização inadequada do procedimento por pessoa não habilitada compromete efetivamente a saúde do paciente.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. 1. É lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor" vida humana "sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial. 2. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1301763/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência. A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 00538685920158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

A angústia e o sofrimento decorrentes da negativa de cobertura, somados ao agravamento do quadro clínico em razão da realização inadequada do procedimento, caracterizam inequivocamente dano moral indenizável.

Quanto à quantificação da indenização, o valor de quinze mil reais fixado em sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano sofrido. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que o valor fixado cumpra as funções compensatória e pedagógica que lhe são inerentes.

No caso concreto, o valor arbitrado não se mostra excessivo, considerando a gravidade da situação vivenciada pelo autor, que se encontra em estado de tetraplegia com total dependência de terceiros.

A conduta abusiva da operadora do plano de saúde, ao negar o fornecimento de profissional habilitado para a realização de procedimento essencial prescrito pelo médico assistente, resultou em agravamento do quadro clínico do paciente, com desenvolvimento de infecção urinária, demonstrando que a negativa de cobertura não apenas causou sofrimento psicológico, mas também comprometeu efetivamente a saúde do autor.

A função compensatória da indenização por danos morais visa proporcionar ao lesado alguma satisfação pelo sofrimento experimentado, ainda que de natureza imaterial. No caso em análise, o valor de quinze mil reais mostra-se adequado para compensar a angústia, o sofrimento e o abalo psicológico decorrentes da negativa injustificada de cobertura, especialmente considerando a situação de extrema vulnerabilidade em que se encontra o autor.

A função pedagógica da indenização, por sua vez, visa desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor. No caso concreto, a fixação de valor adequado mostra-se essencial para desestimular a prática reiterada de negativas injustificadas de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde, que frequentemente recusam procedimentos prescritos por médicos assistentes sob argumentos genéricos de ausência de cobertura contratual ou de possibilidade de realização por meios alternativos menos onerosos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, o valor de quinze mil reais não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, mostrando-se adequado à gravidade da situação e à extensão do dano sofrido pelo autor.

A redução pretendida pela embargante implicaria em desvalorização do sofrimento experimentado pelo autor e em enfraquecimento da função pedagógica da condenação, incentivando a reiteração de condutas abusivas por parte das operadoras de planos de saúde. A manutenção do valor arbitrado em sentença, portanto, mostra-se necessária para assegurar a efetiva reparação do dano moral sofrido pelo autor e para desestimular a prática de negativas injustificadas de cobertura.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado. No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável. Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente. Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.
(AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Justamente, em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório. A presente decisão complementa a fundamentação do acórdão embargado, explicitando de forma mais detalhada os critérios que justificam a manutenção do valor arbitrado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Por fim, registro que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento. A função dos aclaratórios é sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, verifico que houve impropriedade terminológica que merece ser esclarecida e fundamentação que comporta complementação. Tais circunstâncias justificam o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, uma vez que os esclarecimentos e complementações ora realizados não alteram o resultado do julgamento, que se mantém integralmente quanto ao mérito.

Em cumprimento à determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, esclareço que a referência a "laudo pericial médico" constante do acórdão embargado deve ser compreendida como menção aos relatórios médicos e documentação clínica acostada aos autos, que comprovam de forma inequívoca a condição clínica do autor e a necessidade do procedimento prescrito.

Complemento, ainda, a fundamentação relativa aos danos morais, explicitando de forma mais detalhada os critérios que justificam a manutenção do valor arbitrado em sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,

sem efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026